Tribunal: TJMT
Processo: 1017634-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017634-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), ARI STREJEVITCH - CPF: 139.166.291-15 (AGRAVADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), IVANIR COMPARIN - CPF: 206.024.050-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS DEVEDORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – RECONHECIMENTO POR ESTE EG. TRIBUNAL EM JULGAMENTO ANTERIOR QUE ACOLHEU PEDIDO DE CITAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 5 MIL – MANUTENÇÃO – MONTANTE QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, §2o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se em julgamento anterior reconheceu-se a ausência de citação válida do devedor e se o ajuizamento da ação de execução se deu em 09.11.1993, e mais de 10 anos depois, precisamente em 15.09.2015, é que a exequente requereu a citação do agravado por edital, constata-se que a pretensão está fulminada pela prescrição. 2. A
tento as particularidades e nuances do caso, e em observância aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, entendo que o valor de R$ 5 mil para os honorários advocatícios não se mostra exorbitante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S.A.
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca da Capital, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número Único 0001729-22.1993.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra
ARI STREJEVITCH
, acolheu a exceção de pré-executividade formulada pelo agravado, e “
considerando a existência de prática de ato desidioso e de inércia do credor, julgo extinto o processo executivo nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73
”; a r. decisão condenou a agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5 mil (cf. Id. no
92028746
).

A agravante sustenta que
“o agravado foi devidamente citado na ação de execução, o que está comprovado nos autos, sendo que não se opuseram por nenhum meio, bem como manifestaram nos autos ofertando bem como garantia, literalmente se dando por citado e/ou através da ciência inequívoca. Agora, após anos, apresentam uma PRECLUSA exceção de pré-executividade, com uma estampada má-fé, a fim de protelar ainda mais o feito e se enriquecer à custas da agravante”
(
sic
– cf. Id. no 141882664 - pág. 9); defende, ainda, não ser cabível a oposição por meio da exceção de pré-executividade para discutir questão afeta ao mérito da lide; insurge-se contra os honorários advocatícios dizendo que nada justifica a fixação em “
tão elevado valor
” (cf. Id. no 141882664 - pág. 12).

Pede, pois, seja o agravo provido, para que seja proclamada a “
preclusão da exceção de pré-executividade
”, ou, então, seja rejeitada a exceção, readequando os honorários advocatícios, e já de imediato seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 141882664 - pág. 15).

Inicialmente a interposição do presente recurso não foi admitida pela decisão proferida em 13.09.2022 que não conheceu do recurso por entender a apelação seria o recurso cabível para combater a decisão hostilizada (cf. Id. no 143345179
), então, inconformada com essa decisão, a agravante interpôs embargos de declaração que foram acolhidos para admitir a interposição, pois a extinção do processo se deu apenas em relação a um dos devedores, Ari

Strejevitch, sendo assim,
a decisão que extingue em parte o processo é impugnável por meio do agravo de instrumento, e, na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id. no 154893186).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso dando combate pontual aos fundamentos recursais e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 155462154).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A “exceção de pré-executividade”, possui cognição rarefeita, é meio de defesa incidental, pela qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito, exatamente a hipótese dos autos.

Aliás, a Primeira Seção do eg. STJ, por ocasião do julgamento do
REsp. 1.104.900/ES,
sob a sistemática de recurso repetitivo, consagrou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível tão somente nas situações em que é dispensável dilação probatória ou em questões que o magistrado possa conhecer de ofício.

Em suma, o agravado apresentou exceção de pré-executividade arguindo prescrição da pretensão executiva e defendeu a ausência de citação válida efetivada dentro do prazo legal.

A decisão recorrida foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“O terceiro devedor invoca a incidência do instituto da prescrição, ao argumento de que não houve sua citação válida para responder aos termos da ação de execução.

Considerando que a questão trata do ato de citação, consumado na vigência do antigo código, deve a situação ser avaliada segundo a lei de seu tempo, em atenção ao principio "
tempus regit actum
".

Para colocar uma pá de cal na celeuma, a própria parte exequente requereu a citação dos devedores por edital, isto em 15/09/2015, conforme se vê no id. 68485246, pág. 33/34, cujo pleito restou indeferido pelo juízo, tendo sido interposto recurso de agravo de instrumento, o qual restou provido
. (id’s 68485246, pág. 35 e 62/67).

Dessa forma, a citação válida do excipiente somente se aperfeiçoou em outubro de 2018, com a publicação do edital de citação (id. 68485246, pág. 92/94).

Acerca da citação e da interrupção da prescrição, dispõem os arts. 219 e 214 do CPC/73:

(...)

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial – nota promissória vinculada a contrato de compra e venda de soja em grão - distribuída em
09/11/1993
,
na qual não foi realizada a citação do executado/excipiente, primeiro porque o mandado foi devolvido sem cumprimento, isto em
29/03/1994
(id. 68482727, pág. 34),
sendo certo que houve a citação, tão somente, do primeiro executado IVANIR COMPARIM;
no oferecimento de bens à penhora, muito embora conste o nome do excipiente noa petição, observa-se que não foram outorgados poderes ao advogado peticionante, pelo excipiente.

Note-se que
desde a primeira tentativa de citação de ARI STREGEVIZNT, não houve nenhum requerimento para a sua citação, sendo tal procedimento somente requerido em
15/09/2015
, conforme petição no id. 68485246, pág. 33/34, ou seja, 22 (vinte e dois), aproximadamente, após a primeira tentativa de citação.

Conforme a norma processual vigente à época, a prescrição seria interrompida com a citação válida, que retroagiria à data da propositura da demanda, desde que cumprida a regra do § 2o, do art. 219, do CPC/73.

Conclui-se, então, que a demora em promover a citação não pode ser imputada exclusivamente ao serviço judiciário, vez que a exequente foi desidiosa quanto às diligências que lhe cabiam.

Assim sendo, clarividente está que a excepta/credora foi negligente em promover/requerer os atos necessários para a citação válida de ARI.

Nesse contexto, considerando que houve desídia da parte credora quanto à promoção da citação, a interrupção da prescrição não se interrompeu com o ajuizamento da demanda.

E, tendo em vista que o terceiro executado compareceu aos autos somente em 26/06/2022, muito após o fim do prazo prescricional da ação, o direito da exequente encontra-se prescrito.”

(cf. Id. no 92028746 dos autos de origem - grifei).

A agravante insiste em que houve citação válida do agravado, de modo que esse ato realizou-se no tempo e modo oportunos, mas a contrapor sua própria alegação, como consta da decisão recorrida, e sobre esse ponto a agravante não dedicou uma mísera linha sequer de suas razões recursais, o ajuizamento da ação de execução se deu em
09.11.1993
, e mais de 10 anos depois, precisamente em
15.09.2015
, a agravante requereu a citação do agravado por edital (cf. Id. no 68485246 - págs. 33/34 – dos autos de origem), pleito que foi indeferido pelo juízo singular.

Então, inconformada, a agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento no 21.880/2016, distribuído sob minha relatoria, que foi provido justamente para que fosse realizada a citação por edital do agravado (Id. no 68485246 – págs. 35, 62/67 dos autos de origem).

Para que não reste dúvida quanto à ausência de citação válida do agravado, transcrevo trecho do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 21.880/2016, interposto pela agravante:

“
A agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra os agravados em 09.11.1993 (cf. fls. 25/26), mas até a presente data os executados/agravados Ari Stregeviznt e Mário Antônio Camparin não foram localizados e citados.

“Não obstante as diligências adotadas pela autora no curso do processo, destinadas a localizar bens passiveis de penhora, oportunidade em que foram expedidas diversas cartas precatórias desde o ajuizamento da ação, em 09.11.1993 (cf. fls. 25/26), para diferentes cidades deste Estado (Primavera do Leste às fls. 37/45; Barra do Garças às fls. 52, 61/68, 71, 79 e 115/131; Lucas do Rio Verde às fls. 320, 326 e 348 e Cuiabá às fls. 310, 315/316 e 329/347), não se conseguiu localizar sequer bens de propriedade dos executados Ari Stregeviznt e Mário Antônio Camparin, quanto mais a pessoa física desses fugidos devedores.

Na certidão de fls. 71, lavrada pelo Oficial de Justiça Sebastião da Silva em 09/05/1994, o réu Ivanir Camparin, anteriormente citado, informa que os corréus Ari Stregeviznt e Mário Antônio Camparin estariam residindo em Campo Grande/MS, e não mais neste Estado.

Posteriormente, além da informação prestada pelo executado Ivanir Camparin, outra informação relativa à localização dos executados consta da certidão de fls. 345, lavrada pelo oficial de justiça em 04/08/2009, onde consta que o executado Ari Stregeviznt residiria na comarca de Lucas de Rio Verde/MT, mas sobre a real e atual localização dos executados/agravados não foi possível até a presente data ser encontrado qualquer dado dotado de precisão
”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 21.880/2016 – sob minha relatoria – Julgado em 04.10.2016 – cf. Id. no 68485246 – pág. 65 dos autos de origem).

Diante desse cenário, constata-se que a agravante não foi diligente para que citação do agravado ocorresse no tempo e modo oportunos, daí porque a r. decisão não comportar reparo.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, atento as particularidades e nuances do caso, e em observância aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, entendo que o valor de R$ 5 mil não se mostra exorbitante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023